Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707909-42.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SHIRLEY LOPES BOTELHO DESPACHO Ante a ausência de recurso contra a decisão objeto do ID 17000669, baixem os autos em definitivo. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator